Tribunal: TJBA
Processo: 8061307-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061307-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE

Advogado(s)
:
FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE, JAMIL PEREIRA DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO DE DUPLICATAS. ENDOSSO-MANDATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão que, nos autos da ação originária proposta por Associação Obras Sociais Irmã Dulce, deferiu liminar determinando, às expensas das rés, o cancelamento de cinco protestos de duplicatas (nºs 294-001 a 294-005), no valor de R$ 45.302,00 cada, a abstenção de novos protestos de títulos semelhantes, e a exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito (SPC e SERASA), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. O banco agravante sustenta ausência dos requisitos da tutela de urgência e ilegitimidade passiva por atuar apenas como endossatário-mandatário dos títulos.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade passiva do banco agravante para responder por protestos de duplicatas emitidas com suposta origem irregular, quando atua como endossatário-mandatário, sem transferência da titularidade, bem como a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada, inclusive por súmula do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 476/STJ), reconhece que o endossatário por endosso-mandato apenas responde por protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.

Os autos demonstram que o banco atuou exclusivamente como mandatário, não havendo comprovação de conduta abusiva ou extrapolação dos poderes conferidos.

Ausência de probabilidade do direito e de risco de dano irreparável aptos a justificar a tutela de urgência concedida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
.
Tese de julgamento:

O endossatário-mandatário não possui legitimidade passiva para responder por protesto de título quando ausente extrapolação de poderes.

A tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 476 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8061307-61.2024.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
BANCO BRADESCO S/A
e parte recorrida
ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 23 de julho 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º Grau TJBA

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR